Tribunal: STF
Processo: RHC 254747
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. JÚRI. NULIDADE POR CONTRADIÇÃO ENTRE QUESITOS. QUALIFICADORAS. DOSIMETRIA DA PENA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, impetrado em favor de condenado pela prática de homicídio qualificado, por ausência de ilegalidade flagrante nas decisões das instâncias antecedentes.



    2. Nas razões recursais, o recorrente reitera os pedidos formulados na inicial: (i) a nulidade do julgamento do Tribunal do Júri por contradição entre as respostas aos quesitos; (ii) a exclusão das qualificadoras; (iii) a fixação da pena-base no mínimo legal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade no julgamento do Tribunal do Júri por suposta contradição entre as respostas aos quesitos; (ii) estabelecer se as qualificadoras do homicídio foram aplicadas indevidamente; e (iii) determinar se houve ilegalidade na fixação da pena-base, com exasperação indevida de circunstâncias judiciais.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    1. A preclusão impede o exame da alegada nulidade por contradição entre os quesitos, pois a defesa não a suscitou no momento processual adequado, conforme exigido pelo art. 571, VIII, do CPP.



    2. A análise dos autos revela que não há contradição lógica entre as respostas do Conselho de Sentença, que diferenciou corretamente os crimes praticados para reconhecer e afastar qualificadoras com base nas provas e circunstâncias concretas.



    3. O reconhecimento das qualificadoras encontra respaldo no conjunto probatório, razão pela qual afastá-las violaria a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.



    4. A jurisprudência do STF admite a comunicabilidade de qualificadoras objetivas, como a surpresa e a paga, ao mandante do crime, não configurando ilegalidade ou afronta ao art. 30 do CP.



    5. A dosimetria da pena está baseada em fundamentação idônea, com avaliação coerente da culpabilidade e das circunstâncias do crime, não havendo flagrante ilegalidade que justifique intervenção por habeas corpus.



    6. A jurisprudência do STF restringe a atuação em habeas corpus à correção de ilegalidades evidentes, não sendo o caso de revaloração de provas ou revisão discricionária da pena pelas instâncias ordinárias.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento:



    1. A ausência de manifestação da defesa no momento processual oportuno obsta o reconhecimento de nulidade por contradição entre os quesitos no Tribunal do Júri.



    2. O reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, CP em relação ao homicídio tentado e o não reconhecimento da mesma qualificadora em relação ao homicídio consumado, por si só, não demonstra contradição entre as respostas aos quesitos, sobretudo quando demonstrado que o Conselho de Sentença se baseou em elementos concretos da ação criminosa.



    3. As qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença são válidas quando amparadas em elementos concretos dos autos. Ademais, aquelas qualificadas como objetivas se comunicam em relação ao mandante, nos termos do art. 30 do CP.



    4. A dosimetria da pena só pode ser revista em habeas corpus quando evidenciada manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, o que não se verifica no caso.



    Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, 30, 59, 69, 121, §2º, I e IV; CPP, arts. 564, parágrafo único, 571, VIII; RISTF, art. 21, §1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC 98458, Rel. Min. Ayres Britto, j. 30.05.2011; HC 104578, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10.05.2011; HC 72185, Rel. Min. Sydney Sanches, DJe 17.05.1996; HC 69940, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 02.04.1993; HC 71582, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 09.06.1995; HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello; HC 69.419/MS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 28.08.1992; HC 97.256, Rel. Min. Ayres Britto, j. 01.09.2010; HC 128.446, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15.09.2015.